Tribunal: TJMT
Processo: 1014121-33.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014121-33.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), THIAGO WITHS GALVAO - CPF: 943.727.212-34 (REQUERENTE), PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJ/MT (REQUERIDO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
1.
PENA-BASE
. REDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA REVISIONAL NESSE PONTO. TEMA APRECIADO EM RECURSO DE APELAÇÃO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO.
2.

AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA
. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO.

3.

CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO
. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DE 67,180kg DE COCAÍNA. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA ANTERIOR. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. NEGATIVA DO BENEFÍCIO IDÔNEA. REVISIONAL
ADMITIDA EM PARTE
E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A insistência na arguição de tese já enfrentada em recurso de apelação, no caso, a redução da pena-base, evidencia o intuito de provocar um segundo exame da matéria, desiderato incompatível com a natureza excepcionalíssima da revisão criminal.

2.
Evidenciado, a partir de prova documental idônea encartada nos autos, que a sentença condenatória então utilizada para agravar a pena provisória ainda pende de trânsito em julgado,

deve ser afastada a aplicação da agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

3.1.
A aplicação do benefício tratado no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

3.2.
A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não serve, isoladamente, para afastar a forma privilegiada do crime de Tráfico de Entorpecente, salvo quando

acompanhada de outros indicativos de dedicação a atividades criminosas.

3.3.
Na hipótese dos autos, a relevante quantidade de drogas apreendidas (67,180kg de cocaína) e a existência de condenação criminal anterior, ainda que provisória, por crime idêntico, delineiam contexto fático de dedicação a atividades criminosas e obstam a aplicação da causa redutora do privilégio (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Thiago Withs Galvão
foi condenado à pena definitiva de
9 anos
de reclusão em regime

fechado
, bem como ao pagamento de
900 dias-multa
, por praticar o crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Por meio de advogado constituído, o revisionando propôs esta
Revisão Criminal
com fundamento no
art. 621, inc. I, do CPP
,
visando à
redução da pena-base
,
exclusão da agravante de reincidência
(art. 61, inc. I, do CP) e aplicação da
causa redutora do privilégio
prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006.

Para fundamentar as suas pretensões, defende que
a pena-base foi elevada desproporcionalmente diante da negativação “
dos vetores da natureza e quantidade de drogas e das circunstâncias do crime
” (sic), ressaltando que, “
ao contrário do alegado pelo d. juízo sentenciante e pela c. 1ª Câmara Criminal do TJMT, não se verifica a reincidência delitiva do revisionando na medida em que se trata de execução provisória de um suposto crime ocorrido em 29.09.2015, materializado no PEP n. 0006490 23.2018.8.10.0141 SEEU, oriundo da 2ª Vara de Execuções Penais de São Luís/MA, cujos autos encontram se em grau de recurso perante a 2ª Instância, pendente de julgamento
” (sic)
(ID 172443675).

Instruiu a inicial com documentos (ID
172443677 a 172448669).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo “
conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida, pela procedência parcial para tão-somente afastar a agravante da reincidência
”
(ID 173049194),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Revisão Criminal
– Tráfico de drogas – Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de
error in procedendo
ou
in judicando
e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em apelação – Matéria acerca da aplicação da pena-base que foi exaustivamente analisada no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nº 1001035-11.2022.8.11.0006 – Conhecimento parcial da revisional – Certidão do TRF-1 colacionada aos autos demonstrando que o processo pelo qual fora reconhecida a reincidência encontra-se em fase recursal – Ausência de trânsito em julgado – Tráfico privilegiado afastado diante da reincidência – Tribunal que pode lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus – Entendimento aplicado em RC – Aresto desta c. Turma – Modo de execução do crime, forma de acondicionamento, não indicação dos responsáveis pelo apoio logístico do tráfico – Transportador de cocaína em larga escala que não pode ser equiparado aos agentes denominados mula – Dedicação à atividade ilícita – Causa de diminuição impertinente –
Parecer pelo conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida, pela procedência parcial para tão somente afastar a agravante da reincidência, mantidos os demais termos da condenação
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se da denúncia que o revisionando foi surpreendido por policiais militares
trazendo consigo
e
transportando
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente de uso proscrito.

Após o regular trâmite da ação penal, o Juízo
a quo
oficiante julgou a pretensão punitiva
procedente
e o condenou nas sanções do delito de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), impondo-lhe a pena de
7 anos de

reclusão
em regime
fechado
e
7
00 dias-multa
(ID 172448652).

Mais tarde, a Primeira Câmara Criminal negou provimento ao apelo defensivo e
proveu o recurso da acusação
, elevando a reprimenda para
9 anos de

reclusão
em regime
fechado
e
9
00 dias-multa
(ID 172448650).

No ponto de interesse, eis alguns trechos da ementa do julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (...) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS – VEÍCULO QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE EM VIA PÚBLICA – INDICATIVOS DE ADULTERAÇÃO IDENTIFICADOS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA A UTILIZAÇÃO DE CÃES FAREJADORES – REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA – CONFISSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – DOSIMETRIA – REVISÃO PARCIAL – MAJORAÇÃO DO ACRÉSCIMO DECORRENTE DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA – POSSIBILIDADE – CONDUTA SOCIAL – VETORIAL NEUTRA – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
COMPUTADO ANTE O DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DA DEFESA. “É legítima a abertura de vista ao Ministério Público quando a defesa argui questão preliminar nas alegações finais em homenagem ao princípio do contraditório, inexistindo nulidade, sobretudo se o parquet não aventa questão nova” (STJ, AgRg no REsp n. 1.692.637/SC). A busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da condução de veículo automotor em via pública em alta velocidade. Além disso, as inconsistências identificadas nas explicações fornecidas pelo réu – que se encontrava fora de seu estado de domicilio, em cidade fronteiriça –, além do nervosismo dele, e da constatação de que os parafusos utilizados na fixação do banco traseiro – que aparentavam ser novos – destoavam das demais peças do veículo, forneceu à Polícia Militar motivação suficiente para buscar o auxílio de cães farejadores visando a localização de entorpecente, que acabou sendo encontrado.
A expressiva quantidade de droga – 67,180 kg (sessenta e sete quilos e cento e oitenta gramas) – e sua natureza extremamente deletéria – cocaína – justifica o maior recrudescimento da pena-base
. Condenações anteriores, ainda que definitivas, não podem ser invocadas para negativar a conduta social. É proporcional o acréscimo de 1/5 (um quinto), pela utilização de compartimento secreto instalado no veículo para o transporte da droga.
Não há falar em primariedade quando a reincidência encontra-se certificada na ação penal e confirmada pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
. A defesa carece de interesse recursal quando almeja o que lhe foi concedido na sentença.
A reincidência obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.
O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas” (ID
172448650). Destaquei.

A condenação transitou em julgado em
1º.11.2022
(ID
172443699
).

Feito esse breve relato, passo a analisar as pretensões defensivas.

Inicialmente, o revisionando se insurge contra o “
o aumento da pena-base em 4 (quatro) anos decorrente de valoração negativa dos vetores natureza e quantidade de drogas e das circunstancias do crime, eis que se revela demais de desarrazoado e desproporcional para espécie, devendo ser diminuído
” (sic).

A revisional, contudo,
não deve ser admitida
nesse

ponto, pois a temática constitui nítida
reiteração
daquela já apresentada e debatida pela Primeira Câmara Criminal, cujos membros assentaram que “
a expressiva quantidade de droga – 67,180 kg (sessenta e sete

quilogramas e cento e oitenta gramas) – e sua natureza extremamente nociva – cocaína – autoriza majorar o percentual, na forma pretendida pelo parquet
”.

Assim, se o revisionando, sem fundamento novo, insiste em tema já apreciado anteriormente, é fácil perceber a mera reiteração argumentativa e o escopo de fazer da revisional, instrumento de natureza
excepcionalíssima
, um segundo Recurso de Apelação, cenário desautorizar o processamento da ação autônoma
nesse
ponto.

Nessa linha de raciocínio, eis o que prescreve a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O

reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
). Precedentes STJ.
É inadmissível ação revisional como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada, no caso, em apelação. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas
(...)”
(RevCrim 1026778-12.2020, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 12.4.2021). Destaquei.

“A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso típico. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária. Ação revisional extinta sem resolução do mérito” (RevCrim 1004409-87.2021, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 9.12.2021).

A seguir, o revisionando defende que o colegiado se equivocou ao reconhecer a sua
reincidência
(art. 61, inc. I, do CP), visto que
a condenação utilizada para caracterizar a referida agravante ainda pende de definitividade
. Nas suas palavras, “
o processo utilizado para fins de reincidência tratava-se de execução provisória de um suposto crime ocorrido em 29.09.2015, materializado no PEP n. 0006490-23.2018.8.10.0141 SEEU, oriundo da 2ª Vara de Execuções Penais de São Luís/MA, cujos autos encontram se em grau de recurso perante a 2ª Instância, pendente de julgamento
” (sic).

Esmiuçando o tema, observa-se que nos autos da ação penal nº. 0006490-23.2018, que tramitou na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, o revisionando foi condenado pela prática dos delitos de
Tráfico de Drogas
e
Associação para o Narcotráfico Transnacional
(art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, inc. I, todos da Lei nº. 11.343/2006), resultando na pena privativa de liberdade
11 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado
. O édito condenatório, segundo dados coletados no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU),
transitou em julgado em 4.12.2017
.

Já ao manejar esta ação, o revisionando trouxe
novo documento
, uma certidão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, confeccionada em 19.12.2022 pelo Diretor de Coordenadoria da 4ª Turma, Diego Ronan Soares Pais – e cuja autenticidade foi conferida por este signatário –, anotando que
o revisionando interpôs Recurso de Apelação contra a referida sentença
(ID 172448653).

De fato, em consulta ao sítio eletrônico daquela Corte Federal, verifica-se que o revisionando não só apelou da sentença condenatória, como os autos do recurso estão conclusos no gabinete do
Exmo. Rel. Des. Federal Cândido Ribeiro
, aguardando o julgamento do recurso.

Oras, diante da
provisoriedade
da condenação sofrida, é fácil perceber que ela não podia ter sido utilizada para fins de configuração da
reincidência
e agravamento da pena provisória, a denotar que
o pleito defensivo deve ser acolhido para afastar a aplicação da agravante inserta no art. 61, inc. I, do CP
.

Por outro lado, o afastamento dessa circunstância
não
autoriza o reconhecimento da forma privilegiada do crime.

A
pós tomar a
natureza
, a
quantidade
de droga e as
circunstâncias do crime
como
desfavoráveis
, o colegiado fixou a pena-base em
9 anos de reclusão e 900 dias-multa
, quantitativo que foi mantido nas etapas seguintes,
consoante fundamentação abaixo transcrita:

“Pelas razões alhures expostas, o acréscimo decorrente da natureza e da quantidade de drogas (67,180 kg (sessenta e sete quilogramas e cento e oitenta gramas) de cocaína), utilizado a título de culpabilidade, deve ser ajustado para 3 (três) anos. Além disso, permanece desfavorável ao réu a vetorial das circunstâncias do crime, que computo em 1 (um) ano, tal como definido na sentença. Assim, fixo a pena-base de 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa. Na fase intermediária, mantenho a compensação integral da reincidência (CP, art. 61, I) com a confissão (CP, art. 65, III, d). Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Nos demais pontos, a sentença permanece íntegra” (ID 172448650).

Premissas em mesa, cumpre relembrar que a aplicação do benefício tratado no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

Ademais, não se ignora que, após muita oscilação da jurisprudência sobre a matéria, em
5.4.2022
consolidou-se no
Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que “
é
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” (Tema 1.139),
salvo, contudo, existentes
outros
indicativos de dedicação a atividades criminosas ou integração de organizações criminosas
.

No caso em voga, a apreensão de
quantidade relevante de drogas
(67,180kg de cocaína) e a notícia de que o revisionando já ostentava uma condenação provisória à época da apreensão do material ilícito, inclusive por crime idêntico ao narrado nestes autos, são, em linha oposta àquela defendida na inicial, fundamentos mais do que legítimos para evidenciar a dedicação a atividades criminosas e
justificar a
negativa do privilégio
.

A propósito, vale conferir como esta Corte de Justiça decidiu em casos análogos:

“Independentemente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso ou não transitadas em julgado,
não há que se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso, a dedicação do acusado a atividades criminosas é extraída dos registros criminais que indicam condenação com trânsito em julgado do réu, com data posterior ao atual fato, [pois] ainda que não preste para considerá-lo reincidente, inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado, por denotar dedicação a atividade criminosa
” (RAC 0000901-44.2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 31.1.2023). Destaquei.

“O tráfico privilegiado “é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida” (TJMT, Ap nº 121338/2017). O c. STJ firmou entendimento no sentido de que cabe ao Juízo, na dosimetria, considerar a quantidade e diversidade da droga “no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na [...] terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração” (AgRg no HC 716.715/SP).
O envolvimento reiterado em delitos, notadamente por crime idêntico [tráfico de drogas], revela dedicação a atividades ilícitas em razão do ato comissivo praticado em período posterior, consoante posição majoritária do c. STF e STJ, os quais reafirmaram o entendimento segundo o qual a existência de ações penais em andamento, ou mesmo de condenações não transitadas em julgado, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação às atividades criminosas e justificar o afastamento do privilégio
(...)” (RAC 0026607-48.2017, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 20.5.2022). Destaquei.

O volume
da droga, as circunstâncias da apreensão e o
modus operandi
do delito, consistente na utilização de veículo com compartimento prévia e cuidadosamente preparado para armazenar a substância tóxica, denotam a
natureza forte e duradoura da ligação do revisionando com o narcotráfico
.

Aliás, importa salientar que, mesmo quando utilizada para incrementar a pena-base, como ocorre na espécie, é perfeitamente possível que a natureza e a quantidade de droga, em conjunto com outros elementos, sejam também consideradas para negar a benesse do art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006, sem que isso configure
bis in idem
.

Em reforço, seguem ementas de recentes julgados da Corte Cidadã:

“
Hipótese em que a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi afastada não apenas em razão da quantidade/natureza da droga apreendida, mas também com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos que, segundo o livre convencimento motivado do magistrado, indicam a dedicação à atividade criminosa
. Outrossim, a inversão das conclusões do acórdão demandaria reexame fático-probatório, incabível na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 4. A apreensão de munição, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de artefato, no mesmo contexto de tráfico de drogas, impede o reconhecimento da atipicidade material pela insignificância. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” [AgRg no AREsp n. 2.164.074/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 23.6.2023]. Destaquei.

“Ora, em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006. 5. Além disso,
não ocorre
bis in idem
quando o julgador utiliza determinada circunstância para efeito de exasperar a pena-base (quantidade das drogas) e a ponderação dessa circunstância, junto de outras provas, como elementos de convicção no sentido de que o agente se dedica com habitualidade à traficância
(...). 8. Sob essas diretrizes, ao rechaçar a incidência da referida minorante, as instâncias de origem reconheceram expressamente que o réu se dedicava à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendida mas principalmente devido ao fato de a perícia atestar que seu aparelho celular com mensagens relacionadas à venda de drogas, versando, nitidamente, acerca da entrega de drogas, e sobretudo pela própria confissão em relação ao tempo que já se dedica a mercancia ilícita de entorpecentes, tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp n. 2.337.320/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 22.8.2023). Destaquei.

E nem ouse se cogitar eventual violação ao princípio
ne reformatio in pejus
, pois é plenamente possível que, em recurso exclusivo da defesa ou até mesmo em revisão criminal, o Tribunal de Justiça
complemente
a fundamentação do título judicial atacado, desde que observados os limites da reprimenda estabelecida na origem, como é o caso dos autos.

Ilustrando o raciocínio, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que é possível às instâncias ordinárias, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio
ne reformatio in pejus
, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante, bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória, o que foi devidamente observado.
5. No caso, o regime mais gravoso foi fixado em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Por fim, a tese relativa à fração adotada na atenuante de confissão não foi trazida originariamente nas razões do
habeas corpus
, impossibilitando o seu exame nesta via, por configurar inovação recursal. 7. Agravo regimental improvido” [AgRg no RHC n. 166.298/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 17.8.2023). Destaquei.

Em tempo,
se a intenção do legislador, ao prever a figura do tráfico privilegiado, é justamente distinguir o “marinheiro de primeira viagem” do sujeito vezeiro em crimes, soaria ilógico conceder o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas a quem, a exemplo do revisionando, reitera na prática delitiva.

Portanto, como o contexto fático delineado nos autos revela a dedicação do revisionando a atividades criminosas, circunstância que nem de longe condiz com o traficante ocasional a que alude o legislador no art. 33, § 4º, afigura-se escorreita a negativa da causa
redutora de pena em foco.

Finalmente, diante da exclusão da agravante de reincidência, conforme visto nas linhas acima, passo a realizar novo cálculo dosimétrico.

Em atenção ao disposto nos arts. 59 e 68, ambos do CP, consoante os fundamentos expostos acima, mantenho a reprimenda basilar em
9 anos
de
reclusão e 900 dias-multa
.

Na
segunda etapa
, não incidem circunstâncias agravantes, mas remanesce a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), razão pela qual, seguindo o critério redutor consagrado nas Cortes Superiores, reduzo a pena em 1/6, resultando em
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, o que implica na manutenção da pena de
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
,

quantum
que
torno definitivo
por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

Preservo os demais termos da sentença, a exemplo do regime
fechado
para cumprimento da pena.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
extingo parcialmente
a ação sem resolução de mérito quanto à pretensão de ser reduzida a pena-base e, no remanescente, julgo-a
procedente em parte
, apenas para afastar a agravante de reincidência, redimensionando a resposta final para
7 anos e 6 meses
de

reclusão em regime
fechado
e pagamento de
750 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023